Tribunal: TJPA
Processo: 0806926-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806926-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: QUESTÃO ANALISADA À LUZ DO ART. 300, CPC - MATRÍCULA EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – DISCUSSÃO ADJACENTE ACERCA DE NORMAS CONTRATUAIS E EDITALÍCIAS –AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO – REFORMA DA DECISAO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decisão Interlocutória em Ação Civil Pública. 2. Cinge-se a controvérsia recursal a efetivação da matrícula dos alunos do curso de nutrição, referente às matérias de estágios pendentes, sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa diária. 3. A questão principal gravita em torno do pagamento e/ou obrigatoriedade da realização de matéria referente a estágio obrigatório no curso de Nutrição oferecido pela recorrente, a qual defende a sua legalidade, conforme Editais de rematrícula semestral. 4. O pedido liminar volta-se à sustação que determinou a matrícula dos alunos nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, ministrando as aulas dos estágios pendentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$-1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias. 5. Questão decidida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil. 6. O fato é que os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes no caso em julgamento no presente momento processual. 7. A negativa de matrícula dos alunos nas disciplinas relativas aos estágios obrigatórios encontra amparo em normas contratuais, as quais, neste momento processual, traduzem a verossimilhança das alegações da agravante, não obstante restarem ainda em discussão perante o MM. Juízo de Origem, porquanto se estribam na Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, o que, de plano, afasta também a probabilidade do direito da agravada. 8. Inviável a manutenção da tutela de urgência nos moldes deferidos pelo MM. Juízo ad quo, porquanto necessária dilação probatória acerca dos editais e regras contatuais estabelecidas entre as partes, bem como pelo caráter satisfativo da medida. 9. Recurso conhecido e provido.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador–Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. ME,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Processo n.°
0804175-82.2021.8.14.0040
)

ajuizada
contra si pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que alunos firmaram contrato de serviços educacionais com a recorrente, referente ao curso de Nutrição.

Informa, que já existe decisão oriunda da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, em recurso de agravo de instrumento n.º
0802091-34.2021.8.14.0000
, que suspendeu decisão liminar nos autos de ação ordinária movida por
CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA
contra a agravante, razão pela qual que a questão debatida nos autos já possui pronunciamento do Colegiado.

Refuta a irreversibilidade da decisão atacada, afirmando que o deferimento de matrícula sem o pagamento de taxa afigura-se oneroso para si, além de ter efeito multiplicador nocivo.

Requer a suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, a sua reforma definitiva.

Junta documentos.

Considerando presentes os requisitos, o então relator Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 5947570).

Constam contrarrazões (ID 6648804).

Autos vieram-me
redistribuídos,
em razão de cumprimento de determinação administrativa (PORTARIA N° 3876/2023-GP)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

“DECIDO. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA Passo a decidir a liminar pleiteada. A tutela de urgência é instituto processual regulado pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o qual exige a observância de requisitos para sua concessão que devem ser demonstrados pelo pleiteante, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º - Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, deve-se perquirir se os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência estão ou não presentes no caso. Inicialmente, observo que o caso em análise trata do questionamento acerca de suposta cobrança de valores indevidos, a fim de que alunos do curso de Nutrição da referida instituição de ensino requerida possam cursar as matérias estágio obrigatório de suas graduações, sendo avaliado, ab initio, em sede de cognação sumária, que há verossimilhança nas alegações do Parquet Estadual embasadas nas documentações juntadas aos autos. Explico. Em análise dos documentos de id 26567355 - Pág. 5/7, verifico que, de fato, as disciplinas do estágio obrigatório constam na matriz curricular do curso de Nutrição da faculdade requerida alocados em semestres diversos ao da conclusão da graduação, respectivamente, no 5º, 6º e 7º semestres, gerando uma justa expectativa aos alunos que nesses períodos haveriam de cursar as referidas disciplinas. Por certo, nos termos do art. 2º, §1º da Lei nº 11.788/08, entende-se por estágio obrigatório aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, sendo tais disciplinas essenciais para que os alunos possam concluir suas graduações. Assim, torna-se incontornável a necessidade de que os alunos cursem as referidas disciplinas para que possam finalizar em tempo suas graduações, tornando, a princípio, onerosa aos alunos/consumidores a exigência de arcarem com valor de tais disciplinas de uma só vez ao final de seus cursos, sem qualquer aparente aviso prévio ou programação da instituição requerida. Nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, um dos direitos básicos do consumidor é a “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam” (inciso III), sendo a liberdade de escolha um direito assegurado ao consumidor (inciso II). Conforme o art. 31 do mesmo diploma legal, “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. Vale dizer, a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não. Nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência, mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado. Com espeque nestas compreensões legais, em sede sumária, verifico que, tanto nos editais de matrícula (id 26567356 - Pág. 23/32) quanto nos contratos (id 26567357 - Pág. 11 até o id 26567361 - Pág. 30), não há, por parte da requerida, a especificação clara e precisa das cobranças adicionais que faria do alunado para que cursassem as disciplinas obrigatórias do estágio listadas acima. Pelo contrário, o §6º, cláusula oitava, de todos os referidos contratos apresentam tabelas de valores de mensalidades que levam o consumidor a crer que seriam estes os valores totais a serem cobrados pelo semestre cursado, aparentando irregularidade passível de tutela em defesa dos direitos dos consumidores, ante o nítido caráter de surpresa a que aparentam ter sido submetidos os discentes. Por tudo dito, presente o requisito do fumus boni iuris. Por sua vez, o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo também vislumbro pelo próprio contexto da presente demanda, vez que os alunos estão sendo privados de se formarem e de cursarem as referidas disciplinas enquanto não arcarem com os valores adicionais exigidos pela requerida, gerando sério temor de que o transcurso da presente demanda, sem o deferimento da tutela em questão, os impossibilite de finalizar suas graduações e poderem ingressar no mercado de trabalho.

E mais, também não vislumbro risco de irreversibilidade com o deferimento da tutela de urgência de caráter cautelar inibitório em apreço, pois, acaso reste a ação em questão improcedente, nada obstará que a faculdade ré proceda com a cobrança dos valores eventualmente pendentes, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência de caráter cautelar requerida na inicial, DETERMINANDO à requerida que suspenda, no prazo 48 (quarenta e oito) horas de sua intimação, a cobrança de valores referentes às matérias de “Estágio Supervisionado em Ciência de Alimentos”, “Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica” e “Estágio Supervisionado em Nutrição e Saúde Pública”, do curso de Nutrição ofertado pela dita instituição de ensino, disponibilizando imediatamente as referidas matérias em favor dos alunos para que sejam cursadas por estes, sem custos adicionais, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.”

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a efetivação da matrícula dos alunos do curso de nutrição da agravante, referente às matérias de estágios pendentes, sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, sob pena de multa diária.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Ação Coletiva proposta pelo Parquet Estadual em desfavor da agravante em que se discute o pagamento e/ou obrigatoriedade da realização de matéria referente a estágio obrigatório no curso de Nutrição oferecido pela recorrente, a qual defende a sua legalidade, conforme Editais de rematrícula semestral, enquanto a recorrida afirma que cobrança extra das disciplinas correspondentes ao estágio violam o Código de Defesa do Consumidor, já que não são regras claras, corretas, precisas e ostensivas, sendo que os estudantes foram induzidos a erro ao acreditarem que a mensalidade paga já incluída as disciplinas apontadas.

Analisados os autos, verifico que o pedido liminar volta-se à sustação que determinou a matrícula dos alunos de nutrição nas matérias de estágio pendentes sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, ministrando as aulas dos estágios pendentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$-1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

Inicialmente, importa ressaltar que se tratando de tutela provisória de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Desta feita, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acerca dos quais explica a doutrina que:

O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto. (Maciel Júnior, 2013, p.313)

Somado a isso, não se pode olvidar que a tutela somente poderá ser concedida quando não houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3º, do CPC.

O fato é que os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes no caso em julgamento no presente momento processual, como já indicado pelas 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado, no julgamento dos Agravos de Instrumento n.
º
0806333-36.2021.8.14.0000 e 0802091-34.2021.8.14.0000, respectivamente, momento em que os recursos manejados pela ora agravante foram conhecidos e providos para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo.

Tais julgamentos, convergiram para o entendimento de que a matéria controversa envolve a cobrança de matrícula e mensalidades atinentes ao estágio obrigatório e/ou atividades extras, as quais, em que pese a argumentação dos recorridos, possuem origem em cláusulas contratuais e Editais da Faculdade, senão vejamos:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E OUTRAS AVENÇAS (ID 4714535) 7° PERÍODO NUTRIÇÃO

CLAÚSULA OITAVA – Os valores da contraprestação incluem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante da Estrutura Curricular vigente de cada curso. Os valores dos créditos respectivos estarão configurados no Edital de Matrícula Correspondentes.

§1º Os valores das contraprestações das demais atividades, inclusive as extracurriculares, aulas práticas e
estágios
, material individual de prática de laboratório, jalecos, cursos paralelos e de extensão, disciplinas oferecidas em horário especial, provas em segunda chamada,
não estão inclusos nestes, valores, serão fixadas de acordo com a natureza de cada serviço ofertado pela CONTRATADA, mediante ato jurídico próprio
; os demais serviços e documentos seguem o fixado na cláusula décima segunda deste contrato. Ainda, no que concerne fica a cargo do CONTRATANTE contratar o seguro obrigatório para iniciar nos campos práticos e apresentar a apólice do seguro eletronicamente via Email secretaria. Para mais, é de responsabilidade do estudante, a contratação da apólice de seguro obrigatório ao estágio curricular, devendo o mesmo, apresentar a retirada da apólice na secretaria da instituição.”

(Grifo nosso)

Edital 001/FAMAP-Edital de Renovação de Matrícula 2021.1 (ID 4714530)

Art. 4º (...)

§2º -
As disciplinas de Estágio Curricular Obrigatório, por serem atividades extra sala, necessitam de Contrato Específico
, solicitação de vínculo através do Termo de Regularização Curricular semestral do aluno, visando a sua oferta regular e também visando à disponibilidade do acadêmico em cursar nos locais de oferta disponíveis.

(Grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a negativa de matrícula nas disciplinas relativas aos estágios encontra amparo em normas contratuais, as quais, neste momento processual, traduzem a verossimilhança das alegações da agravante, não obstante restarem ainda em discussão perante o MM. Juízo de Origem, porquanto se estribam na Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, o que, de plano, afasta também a probabilidade do direito dos alunos.

Corroborando o entendimento ora esposado vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MATRÍCULA NO ESTÁGIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS - IMPOSSIBILIDADE.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o indeferimento de matrícula dos agravados junto à disciplina estágio de atividades práticas, referentes ao 7º período, do curso de enfermagem, é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000170401368001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/08/0017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA NO REGULAMENTO DA INSTITIUÇAÕ DE ENSINO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

- O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela de urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.1.061830-2/001, 16ª Câmara Cível, Relator Des. Pedro Aleixo, data de julgamento 05/07/2017, data da publicação da sumula 07/07/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273, DO CPC - MATRICULA UNIVERSIDADE - ALUNA - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - MATÉRIA PENDENTE - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA LIMINAR - NECESSIDADE
.
A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Ausente quaisquer desses requisitos, a medida não deve ser deferida. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0525.14.001166-5/001, 14ª Câmara Cível, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, data de julgamento 25/07/2014, data da publicação da sumula 01/08/2014).

CONCLUSÃO

Assim, inviável a manutenção da tutela de urgência nos moldes deferidos pelo MM. Juízo ad quo, porquanto necessária dilação probatória acerca dos editais e regras contratuais estabelecidas entre as partes, bem como pelo caráter satisfativo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador -Relator

Belém, 09/11/2023